Tribunal: TJDFT
Processo: 0701447-02.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Ação Monitória. Omissão. Notas Promissórias. Quitação. Ônus Da Prova. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos para suprir omissão no acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da embargante.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado foi omisso quanto à análise da causa debendi dos pagamentos realizados pela embargante; e (ii) verificar se houve omissão quanto à alegação de conduta reiterada do embargado de realizar cobranças em duplicidade.
III. Razões de decidir
3. A preliminar, em contrarrazões, de não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita foi rejeitada, tendo em vista que a existência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC corresponde ao mérito do julgamento dos embargos de declaração.
4. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, para suprir omissão, contradição ou obscuridade.
5. O acórdão concluiu que a embargante não cumpriu efetivamente com seu ônus da prova, que diz respeito à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do embargado, nos termos do art. 373 II do CPC. Isso porque a quitação do débito não foi comprovada.
6. No caso, o ônus probatório do embargado, que corresponde à fato constitutivo de seu direito foi cumprido, o que não se altera pela não comprovação da causa debendi dos comprovantes de pagamento apresentados pela embargante.
7. Quanto à suposta conduta reiterada do embargado de realizar cobranças em duplicidade, entendeu-se que se trata de outro feito sem relação com o caso concreto, sendo, portanto, desnecessária a manifestação sobre tal ponto.
8. A pretensão da embargante é rediscutir o mérito do julgamento anterior, o que não se admite em embargos de declaração.
9. O pedido de condenação da embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé em razão de interposição de recurso protelatório foi rejeitado, pois não restou demonstrada a conduta causadora de dano processual ou repetição dos argumentos, mas tão somente intenção da parte em esclarecer os pontos tidos como omissos
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: "Não há omissão a ser sanada quando o acórdão embargado enfrenta adequadamente as questões postas, sendo inviável a rediscussão da matéria já decidida por meio de embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 373;